Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-29.2022.8.11.0044
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002035-29.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA NUNES CABRAL DA SILVEIRA - CPF: 550.596.191-68 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO –
servidora pública
MUNICIPAL – FISIOTERAPEUTA-

PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA –
Lei nº 024/1997
-
EXIGENCIA DE
autorizaÇÃO

por autoridade superior

-
GRATIFICAÇÃO INDEVIDA - REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
Lei nº 024/1997 estabelece que
ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 10%
;
b) – curso universitário – 20%
;
c) – c urso de mestrado – 15%
;
d) –
outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas.

Ademais,
a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Município de Paranatinga – MT.

Ação:
de Cobrança

Sentença
(Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga-MT Id.

160572716

):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente a pagar à recorrida o valor correspondente ao adicional denominado “gratificação de cursos” de 48,15% (quarenta e oito e quinze por cento) sobre a remuneração .

Recurso Cível Inominado
(Id.

160572719
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende que a gratificação pleiteada não está prevista na lei dos servidores da Educação Municipal
.

Contrarrazões (Id.

141598372
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por
Camila Nunes Cabral da Silveira
em face do
Município de Paranatinga-MT.
, na qual requer o pagamento de Gratificações de Cursos.

Constata-se dos autos que a recorrida
é servidora pública efetiva desde 05/10/2007, investida no cargo de Fisioterapeuta. Aduz a recorrida ser amparada pela Lei nº 024/1997, que disciplina o Regime Jurídico Único – RJU e pela Lei 035/2003 que regulamenta o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores do Município de Paranatinga, razão pela qual pleiteia as Gratificações de Cursos previstas no artigo 193.

A Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga em seu artigo 193 estabelece as condições, porcentagens para cada obter o direito à Gratificação de Curso e sua relação com a função do servidor:

“Artigo 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 10%
;
b) – curso universitário – 20%
;
c) – c urso de mestrado – 15%
;
d) –
outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas
– 1% (um) por cento.II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 5%;

b) – curso universitário – 10%
;
c) – curso de mestrado – 5%

§ 1º - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) deste.§ 2º - As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua
formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo”.

Não obstante os
certificados de conclusão de cursos constante dos autos, Id.
160572704
, realizado pela corrida, por si só não é requisito suficiente para obter a referida gratificação. É necessário que haja procedimento administrativo especifico a fim de obter a autorização da autoridade superior exigida nos termos do a
rtigo 193, d, da Lei Municipal nº. 024/1997.

Ademais,
a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o artigo 37 da Carta Magna estabelece
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Além disso, a
Súmula Vinculante nº 37
do Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Portanto, verifica-se que a Lei 024/97 que disciplina o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do município de Paranatinga concede o direito à gratificação para os cursos, contudo
, exige a devida autorização da autoridade superior, o que não se verifica nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-
LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023